Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-91.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004015-91.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.178.202/0008-16 (AGRAVADO), KARINE FARIA PAGLIUSO SACEANU - CPF: 083.126.977-48 (ADVOGADO), RAFAEL BASTOS MARTINS - CPF: 109.418.917-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Configura-se inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo sido intimada a respeito da não localização do executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II e art. 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o ente municipal aduz que não transcorreram mais de 06 (seis) anos entre a remessa dos autos para a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá se manifestar acerca do AR devolvido negativo e a data da sentença.

Afirma que a sentença combatida representa violação direta e frontal ao entendimento esposado no Recurso Especial Repetitivo - REsp 1.340.553/RS, que definiu os marcos temporais para a contagem da prescrição intercorrente. Isso porque, segundo os parâmetros fixados, o prazo prescricional tem início a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, computando-se o prazo de 06 (seis) anos, automaticamente, para que se configure a prescrição intercorrente.

Salienta que se o feito ficou paralisado, não foi por culpa da fazenda pública, mas sim do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ, motivo pelo qual a execução fiscal deve prosseguir.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 86668991).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada em
19.01.2009
pelo Município de Cuiabá, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 2008/239305, devido ao não pagamento do ISSQN, cujo valor à época perfazia a monta de R$1.814,77 (mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Município de Cuiabá, agora na posição de agravante, que não transcorreram mais de 06 (seis) anos entre a remessa dos autos para a Procuradoria Geral do Município se manifestar acerca do AR devolvido negativo e a data da sentença.

Ainda, afirma que a sentença combatida representa violação direta e frontal ao entendimento esposado no Recurso Especial Repetitivo - REsp 1.340.553/RS, que definiu os marcos temporais para a contagem da prescrição intercorrente. Isso porque, segundo os parâmetros fixados, o prazo prescricional tem início a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, computando-se o prazo de 06 (seis) anos, automaticamente, para que se configure a prescrição intercorrente.

Por fim, salienta que se o feito ficou paralisado, não foi por culpa da fazenda pública, mas sim do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ, motivo pelo qual a execução fiscal deve prosseguir.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Embora o agravante afirme que não transcorreu o prazo prescricional, tem-se que em 12.03.2009 foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN. A carta de citação foi expedida em 12.05.2010, a qual retornou aos autos sem assinatura de recebimento com carimbo de “mudou-se”, conforme AR dos Correios n. 55695.

Em
29.08.2013
, com o retorno do AR e a sua juntada aos autos, houve o seguinte andamento no processo: “
Processo com vista para a Procuradoria do Município de Cuiabá
”. Contudo, nada foi requerido. Por sua vez, em
04.11.2013
, determinou-se a intimação do credor para se manifestar nos autos e impulsionar o feito.

O ente municipal alega que, em que pese ter sido determinado a sua intimação em
04.11.2013
, na verdade, só foi intimado mediante carga dos autos em
04.12.2017
, isto é, a Fazenda Pública Municipal apenas tomou ciência da não localização do devedor após mais de 04 (quatro) anos.

No entanto, conforme consta nos autos, o processo foi remetido para a Fazenda Pública Municipal
em 29.08.2013
e retornou sem nenhuma manifestação

Soma-se a isso o fato de que, em 2019, quando teve novamente a oportunidade de dar prosseguimento a execução fiscal, requereu nova tentativa de citação por carta no mesmo endereço antes fornecido, local em que o executado já havia tentado ser citado, sem sucesso, por ter se mudado.

Assim, de ver que o Município de Cuiabá, durante todo o período em que a execução fiscal tramitou, poderia ter atualizado o débito ou buscado novos endereços para tentar efetivar a citação da parte executada, o que não ocorreu, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021